Tribunal: TJPA
Processo: 0844624-07.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844624-07.2023.8.14.0301

APELANTE: JURACI DAS GRACAS NASCIMENTO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.

1.

Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do decreto nº 20.910/32, portanto, decorrido este prazo, entre o ato de aposentadoria e a propositura da ação, prescrito está o próprio fundo de direito.

2.

Termo inicial da prescrição. Data da Portaria da Aposentadoria. Fluência do prazo prescricional. Decreto n.20.910/32.

3.

Prescrição de fundo de direito acolhida.

4.

Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA),data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JURACI DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA
, devidamente representada nos autos, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital

que, nos autos da Ação Revisional de Proventos de Aposentadoria c/ tutela antecipada para restabelecimento de complemento salarial, ajuizada em desfavor do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, julgou extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II do CPC/2015, por reconhecer a prescrição da pretensão da autora.

A demanda foi proposta em 07/08/2023 pela senhora
JURACI DAS GRAÇAS NASCIMENTO DA SILVA
requerendo revisão de sua aposentadoria, que ocorreu no ano de 1998, uma vez que informou não perceber vantagem de progressão funcional no percentual de 21% sobre seu vencimento base, conforme a lei 5351/86. Argumentou tratar-se de prestação de trato sucessivo, requereu a correção de seus proventos.

O juízo de piso entendeu que a ação se encontrava prescrita, sob o argumento de prescrição do fundo de direito, já que o marco inicial teria ocorrido com o ato de aposentação ocorrido em 1998, tendo como limite do prazo de ajuizamento da ação de revisão dos proventos de aposentadoria seria até cinco anos, tendo a autora, contudo, ingressado com a presente ação apenas em 2023.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, aduzindo que a sentença merece reforma, pois não postulou alteração de ato concessório de aposentadoria, ou seja, das Portarias de Aposentadorias a ensejar a prescrição do fundo de direito, no entanto, a correção da supressão de pagamentos devidos referentes a progressão funcional. Sustentou que a questão possui natureza jurídica de trato sucessivo, em que o direito se renova mensalmente. Requereu, por fim, o conhecimento e total provimento do recurso para reformar a sentença.

O IGEPREV apresentou
contrarrazões ao recurso de apelo
, argumentando que o presente caso não versa sobre prestações de trato sucessivo, uma vez que se pleiteia restabelecer uma situação jurídica, existindo evidentes efeitos sobre o fundo de direito. Defendeu a prescrição da pretensão da demandante em requerer a revisão de seus proventos, aduzindo haver entendimento jurisprudencial pacífico. Por fim, pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição, na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento.

Instado a se manifestar nos autos, o Ministério Público de 2º Grau, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se correta ou não a sentença de 1ª grau que considerou atingida a pretensão autoral, pela ocorrência da prescrição, uma vez que requereu a revisão de sua aposentadoria ocorrida em 2018, apenas no ano de 2023, isto é, após o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Nesse caso, incide a prescrição do fundo de direito, visto que a intenção é de impugnar o ato que a aposentou visando acrescentar progressão funcional em seus proventos, não se restringindo a discutir o valor dos proventos que atualmente percebe.

Importante ressaltar que há uma diferença basilar entre pleitear direito de revisão da aposentadoria com base na ausência de atualização dos índices inflacionários ou na paridade com a remuneração dos servidores da ativa, e buscar o recebimento das diferenças advindas quando do ato de aposentação, que ocorre com cinco anos a partir da data da aposentadoria.

Quando a pretensão é decorrente da negativa em reconhecer a própria existência do direito subjetivo, repercutindo em todo conteúdo obrigacional, diz-se que a prescrição é de fundo de direito. Ou seja, a prescrição de fundo de direito retira a própria exigibilidade do direito subjetivo como um todo. Já a prescrição parcial ou de trato sucessivo impede a exigibilidade das prestações decorrentes de um direito subjetivo que ultrapassem o prazo previsto em lei, mantendo-se incólume a exigibilidade destas não abarcadas pelo prazo prescricional.

Segundo a lição de Leonardo Carneiro da Cunha sob aplicação da Súmula 85 do STJ: “
Para que se aplique a Súmula 85 do STJ, é preciso que se trate de relação jurídica de trato sucessivo, ou seja, todo mês renova-se a violação ou a lesão ao direito da parte, surgindo, mensalmente, uma nova pretensão, com o início contínuo do lapso temporal da prescrição. Ora, se a Administração nega, expressa e formalmente, o pleito da parte, a partir daí surge uma induvidosa e específica lesão ao suposto direito, iniciando-se o curso do prazo prescricional, sem que incida o enunciado contido na Súmula 85 do STJ
” (
in
, A Fazenda Pública em Juízo. 8. ed. São Paulo: Dialética, 2010. p. 77).

Como se vê, a pretensão inicial não diz respeito tão somente ao valor do benefício de aposentadoria, mas à revisão do ato aposentatório, para que inclua direitos não reconhecidos anteriormente.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que, na hipótese de o servidor buscar a revisão do ato de aposentadoria, ocorrerá a prescrição do próprio fundo do direito, se decorrido o transcurso de mais de 05 (cinco) anos entre o ato de concessão e o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, colaciono julgados da lavra do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ.
1. A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor. 2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito.
3. In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos. 4. Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018) (Grifo meu)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF
1. A matéria pertinente ao art. 493 do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.
2. O

aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação. 3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1229621/SP,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018). (Grifo meu)

Colaciono ainda, outros precedentes da lavra dos Tribunais de Justiça do Mato Grosso e Santa Catarina:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO INATIVO – REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA – PROGRESSÃO FUNCIONAL SUPOSTAMENTE NÃO REALIZADA – SÚMULA 85 DO STJ – INAPLICABILIDADE – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – ATO DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – OCORRÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PREVIVAG MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
O termo inicial da prescrição quinquenal aplicável à ação que busca a revisão dos proventos de aposentadoria em razão da progressão funcional, sob a forma de promoção de classe é o ato de concessão do benefício, porquanto a pretensão atinge o próprio fundo do direito.
(TJ-MT - APL: 00071737220128110002384732015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJ: 18/07/2018) (Grifo meu)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CUJO MARCO INICIAL É A DATA DE INATIVAÇÃO DO SERVIDOR. INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/32. ADUZIDA PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO EVIDENCIADA. PRECEDENTES.
"O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de cinco anos o prazo prescricional para o servidor inativo postular a revisão do benefício de aposentadoria, considerando-se como termo inicial a data em que aquele passou à inatividade, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32. Nesses casos, a prescrição atinge o próprio fundo de direito, não se cogitando de relação de trato sucessivo".
(TJ-SC - AC: 08073330420138240023 Capital 0807333-04.2013.8.24.0023, Relator: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 14/06/2018, Quarta Câmara de Direito Público) (Grifo meu)

Assim, considerando que a apelante se aposentou em 1998, conforme Portaria nº 1627, porém ajuizou a ação apenas em 07.08.2023, ou seja, após transcorridos mais de vinte e cinco anos do ato de aposentadoria, verifica-se que o reconhecimento da prescrição pelo juízo a quo encontra-se de acordo com o entendimento do STJ, razão pela qual não há falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, conforme explicado acima.

Assim sendo, a sentença atacada não merece reparos, devendo ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus fundamentos, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/03/2024